Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012109-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NILSON PEDRINHO BRUSCHI - CPF: 523.555.279-20 (AGRAVANTE), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUANA SCHMATZ GARBULHA DO PRADO - CPF: 036.387.981-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 12.245.149/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento. Pretensão de reforma da decisão, sob o argumento de que a penhora incidiu sobre valores oriundos de proventos de aposentadoria, depositados em conta poupança, comprometendo a subsistência do agravante e de sua família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inc. I, do CPC.

A decisão agravada destacou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A antecipação da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Nilson Pedrinho Bruschi
em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante reitera, em síntese, que os valores constritos são de natureza alimentar e constituem sua única fonte de subsistência. Argumenta que eventuais novos bloqueios judiciais sobre a mesma conta bancária agravariam a vulnerabilidade econômica em que se encontra, comprometendo direitos fundamentais seus e de sua família, como moradia, alimentação e saúde. Segue afirmando que eventual restituição futura dos valores não seria suficiente para reparar os prejuízos experimentados, diante do caráter essencial das verbas bloqueadas.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, com a concessão da antecipação da tutela recursal requerida.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados em desfavor de Nilson Pedrinho Bruschi, na qual houve o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, posteriormente convertido em penhora pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

O agravante interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, que os valores bloqueados seriam oriundos exclusivamente de proventos de aposentadoria, depositados em conta poupança, o que lhes conferiria natureza impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 283639368).

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Pois bem. É cediço que, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos estampados no art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na decisão agravada, restou consignado que
“(...) não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada”
.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, “
não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
”

Cumpre destacar que o próprio Juízo de origem, ao converter o bloqueio em penhora, fundamentou a decisão na ausência de comprovação robusta da natureza alimentar dos valores bloqueados, entendendo que os extratos bancários não seriam suficientes para demonstrar a origem exclusiva previdenciária dos depósitos. A propósito:

“Com efeito, foi apresentado extrato bancário do qual se denota saldo superior ao esperado de um aposentado que aufere pouco mais de um salário mínimo.

Ademais, o executado é sócio-administrador de empresa ativa, com capital social de quase R$ 100.000,00 e não foi apresentada declaração de imposto de renda ou mesmo dispensa de apresentação.

Nesta senda, as situações importam em serem as alegações insuficientes a evidenciar que o valor constante da conta era oriundo exclusivamente de aposentadoria.
” (id. 182317638).

Com efeito, no caso em exame, ao menos nesta fase incipiente da tramitação recursal, não se vislumbra, com clareza necessária, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a antecipação de tutela, sendo recomendável aguardar a manifestação da parte adversa e do juízo singular, a fim de que se obtenha juízo mais seguro quanto à matéria controvertida.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025